Tribunal: TJSP
Processo: 2131330-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Decisão embargada que determinou a observância do Tema 810 do STF na atualização da condenação. Ausência de violação à coisa julgada. Os índices de correção monetária, meros consectários legais da condenação, devem seguir a lei vigente ao tempo da execução, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Possibilidade de alteração até mesmo de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Decisão embargada que determinou a observância do Tema 810 do STF na atualização da condenação. Ausência de violação à coisa julgada. Os índices de correção monetária, meros consectários legais da condenação, devem seguir a lei vigente ao tempo da execução, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Possibilidade de alteração até mesmo de ofício pelo julgador, por ser matéria de ordem pública. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.